Tribunal: TJDFT
Processo: 0755700-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso interposto pela ré, companhia aérea, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 4.784,64, relativa a passagens aéreas, no prazo de 12 (doze) meses a contar da data do voo cancelado.
2. Tese recursal centrada na alegação de descabimento do reembolso imediato e integral dos valores pagos na aquisição dos bilhetes aéreos, na hipótese de solicitação, pelo consumidor, de cancelamento da reserva, nos termos do art. 3o, §1o, da MP 925/2020.
3. Necessário tecer algumas considerações, as quais conduzem ao não conhecimento do recurso. Na espécie, o cancelamento unilateral das passagens foi promovido pela própria companha aérea, e não pela consumidora. A sentença determinou a restituição do montante despendido pela autora no prazo de 12 (doze) meses, e não imediatamente. O dispositivo da MP 925/2020, usado como fundamento pela recorrente para sustentar sua tese, não foi incluído na lei conversora da medida, qual seja, Lei n. 14.034/2020.
4. Pelo exposto, evidencia-se que as razões do recurso se encontram dissociadas dos fundamentos da sentença, de molde a evidenciar a inobservância ao princípio da dialeticidade.
5. A falta de pressuposto de regularidade formal, decorrente da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, impõe a inadmissibilidade do recurso interposto, conforme regra do artigo 932, III, do CPC.
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 122 do FONAJE).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.